Tribunal: TJPA
Processo: 0821550-46.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821550-46.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCIO JOSE SOUZA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0821550-46.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
MÁRCIO JOSÉ SOUZA DE SOUZA

ADVOGADO: DR. FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS OAB/PA 8.419

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Márcio José Souza de Souza contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo simples na forma tentada (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2.

Segundo a denúncia, no dia 24/10/2022, por volta das 22h30min, o apelante abordou as vítimas Leandro Vieira de Souza e Lívia Vieira Lopes na orla do Portal da Amazônia, simulando estar armado e anunciando o roubo. Ao tentarem desviar, o recorrente desferiu um tapa na nuca de Lívia, sendo preso em flagrante logo em seguida.

3.

A defesa pleiteia: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (iii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) a existência de provas suficientes para a condenação; e (iii) a adequação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, pois a sentença já concedeu a isenção de custas ao apelante.

6.

A condenação encontra respaldo na materialidade e autoria do delito, demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, declarações das vítimas e depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, os quais são coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

7.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais diretas, possui especial relevância quando firme e coesa, corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante são válidos como meio de prova, sendo analisados conforme critérios de coerência e compatibilidade com os demais elementos do processo.

9.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois o apelante é reincidente, o que impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

2.

Depoimentos de policiais podem ser valorados como prova, desde que coerentes e em harmonia com o conjunto probatório.

3.

A reincidência impede a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, conforme o art. 33, §2º, "c", do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, caput, 14, II, e 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0821550-46.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
MÁRCIO JOSÉ SOUZA DE SOUZA

ADVOGADO: DR. FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS OAB/PA 8.419

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
MÁRCIO JOSÉ SOUZA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157,
caput,
c/c art. 14, II todos do CP, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 23272482 p. 1-4), que no dia 24/10/2022 por volta das 22h30min, as vítimas LEANDRO VIEIRA DE SOUZA e LÍVIA VIEIRA LOPES relataram que passeavam de moto pela orla do Portal da Amazônia quando foram surpreendidas pelo Recorrente, o qual se colocou na frente do veículo e anunciou o roubo, dizendo: “Perdeu! Perdeu!”, simulando estar armado colocando sua mão sob a camisa. Ao tentarem desviar, o mesmo deu um tapa na nuca de Lívia, que estava na garupa. Em seguida, acionaram uma viatura da Polícia Militar próxima ao local, e o assaltante foi preso em flagrante.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 23272543) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 23272550 p. 1-4), pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, bem como por sua absolvição em razão de insuficiência de provas e, subsidiariamente pleiteia a reforma do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 23272555 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 24171729 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da justiça gratuita:

O apelante requer a concessão da justiça gratuita, contudo, entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença lhe foi concedido o referido direito, conforme trecho da parte dispositiva:
“Isento de Custas.”

2.

Da absolvição por insuficiência de provas:

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 23272444 p. 7), termo de declaração dos ofendidos (ID nº 23272444 p. 17 e 23) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 232721444 p. 9-13).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima Leandro Vieira de Souza e pelas testemunhas de acusação Lucas Gomes dos Santos e Edson Cassio Mendes Farias, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em sentença foi determinado o cumprimento da pena no regime semiaberto:

“As penas de reclusão deverão ser cumpridas em
regime inicialmente semiaberto
, posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “b” c/c §3º, do Código Penal, haja vista ser o réu reincidente.
”

O artigo 33 do Código Penal dispõe acerca do cumprimento das penas privativas de liberdade:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
(...)” (Negritei)

Contudo,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
SEMIABERTO,
em razão da reincidência do Apelante, conforme Súmula 269 do STJ que assim dispõe:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025